Tribunal: TJSP
Processo: 2148251-23.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Indeferimento do pleito de justiça gratuita. Autora que ajuizou a ação em comarca diversa da do seu domicílio, renunciando ao da comarca onde reside. Inconformismo. Pretensão de reforma. Sem razão. Decisão mantida. Recurso desprovido.